Tribunal: TJMT
Processo: 1000952-23.2017.8.11.0021
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000952-23.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JOSE EDVALDO VALENCA DA SILVA - CPF: 316.984.095-91 (APELADO), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000952-23.2017.8.11.0021

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JOSE EDVALDO VALENCA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO POR ANALFABETO – NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO – INOBSERVÂNCIA - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 595 DO CC – NULIDADE DA AVENÇA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTIA REPARATÓRIA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC) -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Para a eficácia do contrato firmado por analfabeto é necessário que haja instrumento público e que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências.

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários devem ser majorados nessa via (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000952-23.2017.8.11.0021

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JOSE EDVALDO VALENCA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar nulo o contrato de mútuo n. 802905878, determinar

a compensação dos valores recebidos pelo autor com os descontados do benefício previdenciário, devendo o réu arcar com R$ 3.000,00 de reparação e também com as despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre a importância atribuída à condenação.

O apelante argui a eficácia da avença uma vez que cumpridos todos os requisitos para contratação com pessoa analfabeta e, inclusive, segundo aduz, a testemunha é pessoa de confiança do apelado e o montante foi disponibilizado para ele.

Alega não estar configurado o dano moral e, subsidiariamente, pede a minoração do
quantum
fixado.

Contrarrazões no ID 44104959.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000952-23.2017.8.11.0021

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JOSE EDVALDO VALENCA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado ingressou com a presente Ação sob a alegação de que é analfabeto e,
após ser abordado por um dos funcionários do Banco Requerido, foi realizado o contrato de n.° 802905878, sendo um empréstimo consignado no valor total de R$ 1.050,55, a ser pago em 72 parcelas mensais de R$ 29,72
(ID 44092530 - Pág. 2).

Diz que não foram cumpridos os requisitos legais para contratação com pessoa nessas condições, e por isso busca a declaração de nulidade da avença, reparação por dano moral e restituição em dobro da quantia paga.

Apesar de os analfabetos terem capacidade para o exercício dos atos da vida civil e, portanto, para celebrar contratos, exige-se, para sua eficácia, que sejam cumpridos os critérios descritos no art. 595 do CC, que assim dispõe:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever,
o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas
.

Além disso, é essencial que o próprio ajuste seja feito por instrumento público ou que o procurador que assina a rogo tenha essa condição formalizada pela via pública, a fim de assegurar que o contratante terá real conhecimento do conteúdo firmado e das suas consequências, resguardando-se, com isso, pressuposto essencial do contrato - a vontade das partes.

Eis a lição de Orlando Gomes sobre a questão:

Para valer, é preciso que seja assinado por pessoa que esteja na disposição e administração livre de seus bens, sendo necessário, ainda, que seja subscrito por duas testemunhas. A assinatura pode ser autógrafa ou hológrafa. No primeiro caso, é do próprio punho. Quando o contratante não sabe ou não pode assinar seu nome, a outrem, a seu rogo, é permitido fazê-lo. Diz-se, então, que a assinatura é hológrafa, ou, vulgarmente, a rogo.
Se, porém, o contratante é analfabeto, a assinatura a rogo deve ser aposta em instrumento público
(...)
(Contratos, 26ª ed., Ed. Forense, 2008, págs. 62 e 63).

Na avença em questão constam apenas a impressão digital e a assinatura de duas testemunhas, mas não há a assinatura a rogo e nem o instrumento público de outorga de poderes, e não foi celebrado por esta via (pública).

Dessa maneira, não obedeceu a formalidade exigida, já que não demonstrado que foi atingida a finalidade da norma, qual seja, a proteção ao contratante que se encontra em posição de vulnerabilidade, sobretudo porque a outra parte é uma instituição financeira.

E o Código Civil determina que a validade do negócio jurídico requer
forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104, III), o que não foi observado. Logo, o contrato em questão é nulo.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM PESSOA ANALFABETA – DESCONTOS EFETUADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA - APOSIÇÃO DE DIGITAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – CONTRATO DECLARADO NULO – APLICAÇÃO DO CDC - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O negócio jurídico firmado por pessoa ANALFABETA só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público.

“Não comprovado o engano justificável, em relação às cobranças indevidas, a repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que o consumidor pagou em excesso, é a medida que se impõe.” (TJMT, AP N° 77009/2014).“Os descontos indevidos no benefício previdenciário, relativo à dívida inexistente, ultrapassam os percalços do cotidiano, porquanto atinge verba de caráter alimentar, destinada, de maneira geral, ao sustento do indivíduo e de sua família, não havendo como se afastar a obrigação da instituição financeira em indenizar o dano moral suportado” (TJMT, AP Nº 79560/2015).
(N.U 0001055-53.2014.8.11.0053, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017) (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – ADERENTE IDOSO E ANALFABETO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO – DIGITAL IRRECONHECÍVEL COLHIDA NO CONTRATO – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO – ARTIGOS 215, §2º E 595 DO CÓDIGO CIVIL - ARTIGOS 6º, III, 46 E 39, IV DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NULIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.I -
Em que pese o analfabetismo não afaste a capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, a nítida posição de vulnerabilidade que a circunstância acarreta no tráfego negocial exige das declarações de vontade o atendimento a requisitos especiais de validade, como a assinatura a rogo e a subscrição por testemunhas, além da celebração da avença ou a constituição do rogado através de instrumento público
.II – Atua de má-fé a instituição financeira que, ciente do analfabetismo do aderente, celebra CONTRATO de mútuo consignado à revelia das formalidades exigidas pela legislação de regência para a tutela do hipervulnerável, autorizando, por conseguinte, a repetição do indébito na forma qualificada (art. 42 do CDC).
(N.U 0000966-48.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL - SEGUROS RESIDENCIAL, DE MORTE E INVALIDEZ -- CONTRATO CELEBRADO POR ANALFABETO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - PAGAMENTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - VALOR - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. - A transcrição do nome por analfabeto no contrato de empréstimo pessoal, seguro residencial e morte /ou invalidez não é suficiente para que os referidos negócios jurídicos tenham plena validade, pois
a prática de determinados atos negociais pelo analfabeto demanda formalização por instrumento público ou, se por instrumento particular, através de procurador devidamente constituído. - Por inobservância da forma prescrita em lei, deve ser reconhecida a nulidade dos descontos das parcelas de empréstimo consignados supostamente celebrados por analfabeto, sem que tenha sido formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil
.
- Não comprovado o negócio jurídico válido entre a empresa e o consumidor, os pagamentos indevidos ensejam reparação por dano moral. - Se o valor da indenização por dano moral foi fixado em quantia módica, mostra-se descabida sua redução".
(TJMG -Apelação Cível 1.0027.14.043819-6/001, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2017, publicação da sumula em 17/08/2017) (grifei)

O dano moral está caracterizado, pois os abatimentos no benefício previdenciário do apelado com origem em contrato nulo trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Diante desses critérios, os R$ 3.000,00 fixados na sentença devem ser mantidos, pois estão inclusive aquém do que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.
(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - RELAÇÃO JURÍDICA QUE DEVE SER DECLARADA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida.

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não demonstrada a má-fé.
(Ap 58004/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020